Tribunal: TJSP
Processo: 2338393-13.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Habeas Corpus – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de excesso de prazo na formação da culpa – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX,

Ementa:
Habeas Corpus – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de excesso de prazo na formação da culpa – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada na gravidade in concreto do crime e nas condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP) – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Constrangimento ilegal por excesso de prazo – Inocorrência – Superveniência do encerramento da instrução. Caso, de resto, em que se aguarda atendimento de requerimento da Defesa, formulado na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal – Aplicação das Súmulas 52 e 64 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada.